Tribunal: CARF
Processo: 10882.003023/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA C, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
A prova documental apresentada após a impugnação é admitida quando comprovada uma das hipóteses de exceção prevista na legislação (§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos patrimoniais encontrados através da apuração mensal.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003023/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ENRICO RINALDELLI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO DECRETO
No 70.235/72.
A prova documental apresentada após a impugnação é admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção prevista na legislação (§4o, do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais encontrados através da apuração mensal.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003023/2010-21
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 386 a 387), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 377 a 384), proferida em sessão de 17 de julho de 2014,
consubstanciada no Acórdão n.o 16-56.494, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) - DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente à impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário lançando,
cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de
rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte está
sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de
provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO Constitui acréscimo patrimonial a
descoberto, sujeito ao Imposto de Renda - Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor
dos dispêndios com compras de bens e serviços pagas por cartão de crédito, sem o
respaldo de rendimentos declarados. Todavia, o pagamento de despesas de um cartão
com outros cartões deve ser excluída do montante tributável.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões administrativas não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPO (e-fls. 377 a 384), sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls. 92 a 95,
relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário de 2006,
acompanhado dos demonstrativos de fls. 90 a 91 e do Termo de Verificação Fiscal de
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

fls. 83 a 89, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
314.214,01, composto de:
Imposto:
R$ 148.733,32
Juros de mora (calculados até 29/10/2010
R$ 53.930,70
Multa Proporcional:
R$ 111.549,99
Conforme descrição dos fatos de fls. 94 a 95, a exigência decorreu da seguinte infração
à legislação tributária:
- acréscimo patrimonial a descoberto - omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados. Fatos geradores e
valores tributáveis as fls. 94 e 95.
No citado Termo de Verificação Fiscal, de fls. 83 a 89, encontra-se descrito o
desenvolvimento da ação fiscal, donde se extrai que:
- o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar: comprovantes dos pagamentos
mensais efetuados a título de cartão de crédito, comprovantes de todos os rendimentos
e extratos bancários de todas as contas-correntes, poupanças e investimentos mantidos
em seu nome ou de co-titulares, junto às instituições financeiras no Brasil e no exterior,
referentes ao período de 2006;
- em resposta, foram apresentados os extratos bancários do Unibanco, os pagamentos
mensais dos cartões de crédito Diners, Unicard Mastercard, Unicard Visa, Credicard
Mastercard e comprovante de rendimentos tributáveis recebidos e foi alegado que os
cartões de crédito foram utilizados para pagamentos de faturas de outros cartões de
crédito como também para pagamento de conta de terceiros e para pagamento de
contas da microempresa Agrochilla Comércio de Produtos Ltda., de cujo capital
participa;
- então, o contribuinte foi intimado a apresentar documentação comprobatória do
alegado, tendo sido apresentados os seguintes documentos:
- faturas dos cartões Credicard Unicard, final 8016;
- fatura do cartão Diners, através do cartão Unicard;
- alguns comprovantes de pagamentos de contas da empresa Agrochilla Com. de
Produtos Ltda., do mês de abril de 2006;
- em 28/09/2010, o contribuinte foi intimado e cientificado de que foi detectada
Variação Patrimonial a descoberto, conforme demonstrativo de fl. 89, mas mesmo após
prorrogado o prazo para atendimento da intimação, nenhum documento foi
apresentado;
- com base nos documentos apurados no decorrer da ação fiscal e de posse dos extratos
do Unibanco e dos pagamentos mensais efetuados através de cartões de crédito, foi
elaborado o Demonstrativo dos Gastos com Cartões de Crédito, relativos ao ano-
calendário 2006, encaminhado ao contribuinte em 08/09/2010, para que comprovasse a
origem dos recursos gastos com cartões de crédito e a devida tributação dos mesmos;
- em resposta, o fiscalizado informa não ser o responsável pelos gastos efetuados com
seus cartões e sim a empresa Agrochilla Comércio de Produtos Ltda.,
apresentando alguns comprovantes dos pagamentos da empresa Agrochilla. Entretanto,
não há comprovação do reembolso referente aos documentos apresentados no valor de
R$ 3.936,03;
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

- foi apurado dispêndios com cartões de crédito no valor total de R$ 566.232,44,
superiores aos recursos declarados pelo contribuinte, no valor de R$ 17.956,00,
conforme demonstrado na tabela de fl. 86;
- em razão dessa divergência, foi elaborado demonstrativo de fluxo financeiro mensal
de fl. 89, o qual aponta a ocorrência de variação patrimonial a descoberto em todos os
meses de 2006, conforme planilha de fl. 87;
- até a data da elaboração do Termo de Verificação Fiscal, não houve a apresentação
de qualquer elemento que pudesse alterar os valores acima, sendo constituído o crédito
tributário por variação patrimonial a descoberto no ano-calendário de 2006.
Cientificado do lançamento em 26/11/2010 (fl. 99), o contribuinte apresentou, em
22/12/2010, a impugnação de fls. 105 a 111, acompanhada dos documentos de fls. 123
a 361, alegando:
- a fiscalização não considerou o fato de que a grande maioria dos apontamentos
faturados nos cartões de crédito do impugnante não se relaciona à aquisição de
produtos ou serviços. Explica-se. O impugnante, titular de 05 cartões, regularmente
utilizava um cartão de crédito para pagamento da fatura de outro. Com efeito, ao
pagar a fatura de um cartão com outro cartão de crédito, o impugnante não fez novas
compras, mas apenas se utilizou de um expediente legítimo para refinanciar ou
prolongar o pagamento de determinados gastos;
- de outro norte, há comprovação de que o impugnante utilizou seus cartões de crédito
para pagamento de despesas de sua empresa, Agrochilla Comércio de Produtos
Agropecuários Ltda. Em outras palavras, na base de cálculo utilizada pela autuação,
foram incluídos valores pagos em benefícios de terceiros, o que não dá azo à conclusão
de que tais gastos são oriundos de prévia obtenção de renda do impugnante. Cita
julgado da 11a Turma da DRJ/SPO;
- os anexos documentos e respectivas planilhas explicativas comprovam o alegado. Cita
exemplos para concluir que tanto a utilização de cartão de crédito para pagamento de
outras faturas de cartão de crédito como a utilização de cartão de crédito para
pagamento de contas de pessoa jurídica da qual é sócio o impugnante, não são
evidência ou sequer indícios de aquisição de produtos ou serviços a descoberto, ou
tecnicamente consumo de renda;
- por fim, requer que seja acolhida a impugnação e protesta pela produção de todas as
provas em direito admitidas, em especial prestação pessoal de qualquer esclarecimento
necessário para comprovar a veracidade das declarações ora prestadas.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/SPO
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/SPO (e-fls. 377 a 384), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram analisadas cada uma das
insurgências da ora Recorrente, sendo que a DRJ/SPO, em síntese, conclui que:
 Introdução
A DRJ/SPO aponta que:
 o lançamento foi realizado por meio Demonstrativo Mensal de Fluxo
Financeiro de Caixa (e-fl. 89) em que a Fiscalização considerou como
origem de recursos os rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

Agrochilla Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro, saldos bancários credores no
início do mês. Como contrapartida, na aplicação de recursos, considerou
os pagamentos das faturas de cartões de crédito e os saldos bancários
credores no final do mês (em setembro, outubro, novembro e dezembro);
 o ora Recorrente, objetivando afastara o lançamento aduziu que:
o é
sócio
da
empresa
Agrochilla
Comércio
de
Produtos
Agropecuários Ltda. e que efetuou pagamentos de despesas desta
pessoa jurídica, utilizado o seu cartão de crédito e foi ressarcido
pela empresa de tais gastos, sendo essa a origem dos depósitos;
o efetuou pagamentos de despesas de um cartão de crédito com
outros cartões.
 Das Alegações De Pagamento de Despesas da Pessoa Jurídica – PJ Da Qual o
Contribuinte é Sócio
Em relação a esta alegação a DRJ/SPO entendeu que o ora Recorrente não
apresentou provas aos autos que eventuais contas da PJ pagas com o cartão de
crédito do Contribuinte, sócio da empresa, foram por ela ressarcidas,
configurando que o Contribuinte de fato efetuou e arcou com as despesas da PJ,
tendo sim realizado os dispêndios com os carões de crédito em seu nome.
 Das Despesas De Um Cartão de Crédito Com Outro Cartão de Crédito
Aqui, a DRJ/SPO entendeu que há razão ao ora Recorrente quanto a esta alegação,
pois, o Contribuinte demonstra que algumas despesas de cartões de crédito do ora
Recorrente foram pagas com outros cartões do crédito do mesmo. Vejamos as
transcrições das conclusões da DRJ sobre este tema, constantes nas e-fls. 382 e
383:
“(...)
Já em relação à alegação do impugnante de que pagou despesas de um cartão de
crédito com outros cartões, a mesma é procedente. Pelo exame das planilhas
elaboradas pelo contribuinte as fls.: 123 a 125 (referente ao cartão Credicard final
5932); 139 a 142 (cartão Credicard final 3088); 154 a 158 (cartão Diners final 6087);
196 a 197 (Unicard final 1012), 182 a 183 (Hipercard – final 0279.15) e 201 a 204
(Varig Unicard Mastercard Gold final 8016) e da documentação apresentada com a
impugnação, constata-se que devem ser excluídos os seguintes valores do
demonstrativo mensal de fluxo de caixa, por restarem comprovados serem pagamentos
de cartões de crédito com a utilização de outro cartão de crédito:
(...)
Saliente-se que nos meses de setembro e outubro de 2006, os pagamentos efetuados a
título de pagamento conta Unicard ultrapassaram os valores das despesas com Unicard
dos meses de agosto e setembro, sendo considerado como valores a serem excluídos, o
total das faturas da Unicard de agosto e setembro contabilizadas no demonstrativo de
fl. 49, respectivamente, R$ 22.143,28 e R$ 27.823,85, acrescido do pagamento de R$
1.244,01 a cada mês, efetuado a titulo de fatura parcelada do cartão do Diners Club.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

Já no mês de julho de 2006, não houve contabilização na planilha de fl. 49 de despesas
com cartão de crédito Unicard, razão pela qual no mês de agosto de 2006, somente
foram consideradas como exclusões o valor correspondente ao pagamento de fatura
parcelada do Diners Club (R$ 1.244,01)
Com isso, torna-se necessário refazer o demonstrativo mensal do fluxo de caixa
(original a fl. 89), ora constante de fls. 374 e 375, que faz parte integrante do presente
julgado, com o que se apura acréscimo patrimonial de:
(...)
 Dos Julgados Apresentados pelo Contribuinte
A DRJ/SPO, destaca que os outros julgados administrativos citados pela ora
Recorrente na peça de defesa, não tem efeito normativo e vinculante ao órgão
julgador administrativo como
alegações,
não podendo ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, nos termos do inciso II, do artigo
100, do Código Tributário Nacional - CTN.
 Apresentação de Provas Após a Interposição da Impugnação e Requerimento de
Apresentação de Depoimento Pessoal
Neste tópico, a DRJ/SPO aponta que:
 pelas regras do processo administrativo tributário federal a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que se
configure uma das circunstâncias previstas nas alíneas “a”, “b” ou “c”, do
§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72;
 não há previsão nas regras do processo administrativo tributário federal de
colhimento de depoimento pessoal ou oitiva de testemunhas, devendo as
manifestações do Contribuinte serem feitas por escrito, nos moldes do
artigo 15, do Decreto no 70.235/72.
 Conclusão da DRJ/SPO
Em conclusão a DRJ/SPO entendeu:
“(...)
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido no presente processo
conforme abaixo demonstrado:

Encaminhe-se o presente processo para ciência do contribuinte do inteiro teor do
presente Acórdão, facultando-lhe recurso ao CARF, devendo a repartição de origem
observar o pedido de fl. 370 relativo a alteração do endereço do contribuinte.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 10 de setembro de 2014 (e-fls. 398 a 411),
o Recorrente, em suma, reitera os termos da sua impugnação e alega que:
 os documentos utilizados pela Fiscalização (as faturas dos cartões de
créditos), como base da atuação, não se prestam a levar a conclusão de
acréscimo patrimonial;
 a desproporcionalidade entre as despesas de cartões de crédito e os
rendimentos declarados pelo Recorrente aconteceram, pois, o mesmo
utilizava as cartões de crédito para quitar dividas de outros cartões,
empréstimos e financiamento, bem como fazia desta forma para ganhar os
pontos dos cartões de crédito;
 o que ocorreu na verdade foi uma falta de planejamento financeiro do
Recorrente, que o mesmo rolava as dividas por meio dos seus cartões de
crédito e que tal fato se e provaria pelas ações judiciais que discuti com as
instituições financeiras e operadoras de cartões de crédito a cobrança de
dividas (lista várias instituições e valores que seriam objeto de discussões
judiciais) e afirma que se houvesse receita à época não estaria hoje com
um débito junto as Instituições Financeiras de R$386.000,00;
 deixou a DRJ/SPO de considerar outros pagamentos com cartões de
crédito, porém que estes pagamentos deveriam ser considerados por
estarem umbilicalmente ligados a mesma tese de pagamento de cartões de
crédito com outros cartões de crédito;
 que pagou dividas das empresas da qual é sócio (um Pet Shop) é que há
comprovação destes fatos.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

sendo caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SPO em
14 de agosto de 2014 (vide e-fls. 393 e 488) e efetuado protocolo recursal em 10 de setembro de
2014 (e-fl. 393), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto 70.235, de 1972 e
respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Documentação Apresentada Com o Recurso Voluntário
Aqui, ressalta-se que a Recorrente juntou com o seu Recurso Voluntário vários
documentos, como por exemplo: cópias de andamentos de processos judiciais e petições,
acostados nas e-fls. 413 a 431, relativos aos processos judiciais que as Instituições Financeiras
buscam receber dele quantias de dividas financeiras e que o mesmo alega que não juntou tais
documentos relacionados com as ações judiciais com sua peça impugnatória, pois, à época essas
ações não existiam, sendo que as dividas do ano-calendário de 2006 até 2012, data em que foram
ajuizadas todas as ações judiciais.
Então vejamos. É necessário esclarecer que a respeito dos novos documentos
apresentados pelo Recorrente, que os mesmos não poderia ser apresentados junto com a
impugnação, pois refere-se a fatos ocorridos a posteriori, demonstrado assim que seria
impossível sua apresentação anteriormente/oportunamente, confirmando-se a hipótese da alínea
“a”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72:
“(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4oA prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)” nosso grifo.
Por esta razão, serão considerados na apreciação do mérito da lide em questão.
Passemos às razões de decidir.
Do Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
 Da Alegação da Recorrente Referente ao Acréscimo Patrimonial com Base em
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial – Fluxo de Caixa.
Objetivando afastar as conclusões da Fiscalização e da DRJ/SPO de que houve
omissão de rendimentos em virtude do excesso de aplicações sobre origens dos recursos, não
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

respaldado por rendimentos declarados/comprovados, como base nas faturas dos seus cartões de
crédito, em síntese, em sua peça recursal a Recorrente aponta que
 os documentos utilizados pela Fiscalização (as faturas dos cartões de
créditos), como base da atuação, não se prestam a levar a conclusão de
acréscimo patrimonial;
 a desproporcionalidade entre as despesas de cartões de crédito e os
rendimentos declarados pelo Recorrente aconteceram, pois, o mesmo
utilizava as cartões de crédito para quitar dividas de outros cartões,
empréstimos e financiamento, bem como fazia desta forma para ganhar os
pontos dos cartões de crédito;
 o que ocorreu na verdade foi uma falta de planejamento financeiro do
Recorrente, que o mesmo rolava as dividas por meio dos seus cartões de
crédito e que tal fato se e provaria pelas ações judiciais que discuti com as
instituições financeiras e operadoras de cartões de crédito a cobrança de
dividas (lista várias instituições e valores que seriam objeto de discussões
judiciais) e afirma que se houvesse receita à época não estaria hoje com
um débito junto as Instituições Financeiras de R$386.000,00;
 deixou a DRJ/SPO de considerar outros pagamentos com cartões de
crédito, porém que estes pagamentos deveriam ser considerados por
estarem umbilicalmente ligados a mesma tese de pagamento de cartões de
crédito com outros cartões de crédito;
 que pagou dividas das empresas da qual é sócio (um Pet Shop) é que há
comprovação destes fatos.
Pois bem! Incialmente devemos estabelece o contornos do lançamento em analise,
sendo que, dentre outros dispositivos que versam sobre a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, o presente lançamento teve como base
legal os art. 1o a 3o da Lei n° 7.713/881, realizando a Fiscalização a confrontação mensal das

1 Lei no 7.713/88

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por pessoas físicas
residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos.

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos, a fim de apurar a evolução do patrimônio
da Recorrente, bem como a omissão de rendimentos (e-fls. 89, 375 e 376). Neste ponto, frisa-se
que os métodos que a Fiscalização utilizou para efetuar o lançamento estão dentro dos
parâmetros legais, uma vez que transportou para o Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa os
rendimentos declarados e as despesas incorridas pelo Recorrente no ano-calendário de 2006.
Pelo que se compreende dos referidos dispositivos da Lei n° 7.713/88, a legislação
instituiu a presunção legal ao definir que as variações patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Conclui-se que, para o IRPF, o acréscimo patrimonial a descoberto significa o
incremento patrimonial não lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte declarados na DIRPF.
Dessa forma, ocorre acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações
patrimoniais e os gastos do período superarem o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso
temporal, o que ocorreu no caso em foco.
O §1°, do art. 3°, da Lei n° 7.713/88, estabelece uma presunção legal do tipo juris
tantum, ou relativa, que ocasiona a chamada “inversão do ônus da prova”, incumbindo ao
contribuinte provar a inexistência do fato gerador do IRPF e consequentemente, do respectivo
crédito tributário lançado.
Ocorre que, o Recorrente, além das exclusões já reconhecidas pela DRJ/SPO, não
obteve êxito em demonstrar que não existia os gastos elencados no lançamento e que as
aplicações de recursos demonstradas pela Fiscalização foram acobertadas por rendimentos já
tributados, embora não declarados, ou por rendimentos isentos, ou por aquisição de
disponibilidade financeira não abrangida pelo campo de incidência do imposto.
Há de se frisar que, a alegação do Recorrente de que as ações judiciais,
ingressadas em 2012 (documentos juntados com o Recurso Voluntário – e-fls. 413 a 431) e que

entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.

§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão, da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou abatimentos da renda bruta
do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de renda.
(...)
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

tem como objeto a cobrança dividas financeiras do Recorrente com Instituições Financeiras, não
justificam ou comprovação que as despesas do ano-calendário de 2006 (ano-calendário do
lançamento) foram arcadas por ele com rendimentos já tributados ou isentos.
Ora, o fato do Recorrente ter dividas cobradas pelos bancos não demonstram que
o mesmo comprava a omissão de rendimento por acréscimo patrimonial a descoberto.
Em relação alegação do Recorrente de que os valores apontados em suas planilhas
nas e- fls.: 123 a 125 (referente ao cartão Credicard final 5932); 139 a 142 (cartão Credicard
final 3088); 154 a 158 (cartão Diners final 6087); 196 a 197 (Unicard final 1012), 182 a 183
(Hipercard – final 0279.15) e 201 a 204 (Varig Unicard Mastercard Gold final 8016), devem ser
integramente considerados como pagamentos de outras dividas, entendemos não haver razão ao
Recorrente e concordamos com o correto apontado dado pela DRJ/SPO, que reconheceu apenas
os valores que coincidiam de pagamento das faturas de um cartão de créditos com o de outro
cartão de crédito. Aqui pedimos vênias para tomar como razão de decidir o apontamento da
DRJ/SPO:
“(...)
Saliente-se que nos meses de setembro e outubro de 2006, os pagamentos
efetuados a título de pagamento conta Unicard ultrapassaram os valores
das despesas com Unicard dos meses de agosto e setembro, sendo
considerado como valores a serem excluídos, o total das faturas da
Unicard de agosto e setembro contabilizadas no demonstrativo de fl. 49,
respectivamente, R$ 22.143,28 e R$ 27.823,85, acrescido do pagamento
de R$ 1.244,01 a cada mês, efetuado a titulo de fatura parcelada do
cartão do Diners Club.
Já no mês de julho de 2006, não houve contabilização na planilha de fl.
49 de despesas com cartão de crédito Unicard, razão pela qual no mês
de agosto de 2006, somente foram consideradas como exclusões o valor
correspondente ao pagamento de fatura parcelada do Diners Club (R$
1.244,01)
(...)”
Deste modo, ao nosso sentir, não há razão ao Recorrente quando busca justificar
as despesas lançadas em um cartão de crédito com outra despesa de taxas, encargos e
pagamentos de contas em geral.
Outrossim, entendemos que o Recorrente não obteve êxito em comprava nos autos
que eventuais contas da PJ, da qual é sócio, foram pagas com o seu cartão de crédito e,
posteriormente ressarcidas pela empresa, uma vez que não juntou aos autos documentos
contábeis da empresa ou comprovantes de ressarcimento que comprovassem essa alegação,
sendo que os documentos acostados nas e-fls. 52 a 73 não são suficientes para tal fim.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003023/2010-21

Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres.

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital